Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734693-85.2023.8.07.0003 RECORRENTE: LUIS FELIPE SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tentativa de roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Reconhecimento. Nulidade. Pena. Circunstância atenuante. 1 - Não há nulidade por falta de observância do art. 226 do CPP se sequer houve reconhecimento formal dos réus na delegacia e em juízo. 2 – A prisão em flagrante dos réus, minutos após o crime e após serem perseguidos por policiais e colidirem com o veículo utilizado no roubo, somada aos depoimentos do policial e da vítima, não deixando dúvidas de que eles, em concurso de agentes, mediante violência exercida com simulacro de arma de fogo, tentaram subtrair bicicleta, não se consumando o crime porque a vítima conseguiu fugir, são provas suficientes do crime de roubo tentado. 3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF). 4 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral. 5 - Apelações não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, a nulidade do seu reconhecimento, levado a efeitos sem observância das formalidades previstas no CPP e, consequentemente, de todas as provas que dele advieram, uma vez que a ausência de um procedimento adequado compromete a confiabilidade da identificação realizada. Ao final, pede que as publicações sejam feiras em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 226, e 386, incisos V e VII, ambos do CPP. Isso, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Embora não tenha sido feito o reconhecimento formal dos apelantes na delegacia e em juízo, as provas demonstram que esses, em concurso de agentes, mediante violência exercida com simulacro de arma de fogo, tentaram subtrair bicicleta pertencente à vítima, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades. Os apelantes foram presos em flagrante, instantes após o crime e perseguição policial. A vítima falou que viu o motorista e o passageiro do banco dianteiro e, embora não tenha visto os ocupantes do banco traseiro do veículo, parecia haver mais pessoas no interior desse, em razão da gritaria durante o anúncio do assalto. Além disso, no interior do veículo foi encontrado simulacro de arma de fogo, compatível com o que a vítima disse que visualizou. Conquanto os apelantes neguem a autoria do crime, suas versões não encontram respaldo nas provas dos autos. O segundo apelante afirmou que ele e o primeiro apelante não praticaram o crime. Sequer o presenciaram, pois ingressaram no veículo, de carona, após a tentativa de assalto e 30 minutos antes da abordagem policial. Ocorre que o curto intervalo de tempo entre o crime e a abordagem policial - muito inferior a 30 minutos - demonstra que a versão não procede. Quando a vítima foi abordada, os apelantes estavam no interior do veículo. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado no acórdão se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. À propósito, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. AUTORIA DO DELITO CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, nos quais o embargante alega contradição quanto ao reconhecimento pessoal. Afirma que as testemunhas não o reconheceram como autor do crime e solicita, com efeitos infringentes, que seja absolvido por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: Verificar a eventual nulidade decorrente da alegada inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, o reconhecimento pessoal do recorrente, embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP, foi devidamente corroborado por outras provas produzidas em juízo, especialmente o reconhecimento da vítima. 4. A revisão do mérito das provas é inviável em habeas corpus, que se destina apenas à verificação de flagrantes ilegalidades, e não à reavaliação do conjunto fático-probatório. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental improvido. (EDcl no HC n. 942.406/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ – UniCEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029